Tribunal: TJPA
Processo: 0801206-32.2024.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801206-32.2024.8.14.0059

APELANTE: JOAO DA SILVA FIGUEIREDO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: Direito Penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). Rejeição de preliminar de nulidade por ausência de fundadas suspeitas na busca pessoal. Condenação mantida. Inviabilidade de desclassificação para uso pessoal (art. 28 da Lei de Drogas). Quantidade, forma de acondicionamento e contexto da apreensão indicam tráfico. Recurso improvido.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta por João da Silva Figueiredo contra sentença que o condenou à pena de 07 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, com pagamento de 700 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), em razão da apreensão de duas porções de cocaína (oxi), prontas para comercialização, encontradas em sua posse durante ronda policial.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A apelação devolve à instância superior: (i) a análise da alegada nulidade da busca pessoal por ausência de fundadas suspeitas; (ii) a tese de absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria e materialidade; (iii) o pedido subsidiário de desclassificação para o delito do art. 28 ou para o §3º do art. 33, ambos da Lei de Drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há nulidade na busca pessoal realizada pelos policiais militares, uma vez que o comportamento suspeito do réu – fuga repentina ao notar a aproximação da guarnição – constituiu fundada suspeita nos termos do art. 244 do CPP, validando a revista.

4. A materialidade foi comprovada pelo laudo toxicológico definitivo, que atestou a presença de cocaína em 0,9 gramas da substância apreendida. A autoria restou demonstrada pelos depoimentos coerentes e firmes dos policiais responsáveis pela abordagem, prestados sob o crivo do contraditório.

5. Inviável a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006. A natureza da substância, o acondicionamento, o local e as circunstâncias da apreensão, além da ausência de comprovação de dependência química, indicam destinação mercantil da droga.

6. Não se configura a figura de usuário, tampouco a hipótese de tráfico privilegiado, diante da inexistência de elementos que revelem menor gravidade da conduta ou envolvimento episódico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: 1. "É válida a busca pessoal realizada com base em fundada suspeita decorrente da tentativa de evasão do agente ao perceber a aproximação da guarnição policial." 2. "A posse de substância entorpecente, em quantidade e forma que denotem destinação comercial, afasta a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006."

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 244; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 28.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos vinte e dois dias do mês de agosto de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOAO DA SILVA FIGUEIREDO,
em face da r. sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Soure/PA, que o condenou a pena definitiva de
07 (sete) anos de reclusão,
em
regime inicial

semiaberto
, com o pagamento de
700 (setecentos) dias-multa,
cada um equivalente a 1/30 do

salário-mínimo vigente à época do fato, pelo cometimento do crime previsto no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
.

Narra a denúncia,

que no dia 16 de fevereiro de 2024, por volta das 18h20min, na Travessa 17, esquina com a 7ª Rua, Bairro Umirizal, neste município, o agente, JOÃO DA SILVA FIGUEIREDO, ora denunciado, foi apresentado à autoridade policial por trazer consigo 02 (duas) porções pequenas de substância entorpecente, vulgarmente conhecida como “OXI”, conforme Auto/Termo de Exibição e Apreensão de ID Num. 124866482 - Pág. 13, do IPL. Em depoimento, as testemunhas GEOVANE RODRIGUES CABRAL, DEIVYSON JEAN LIMA DOS SANTOS e RAIMUNDO CARLOS DIAS PEIXOTO, Policiais Militares, relataram que, no dia, hora e local supracitados, estavam de serviço, durante rodada ostensiva, quando avistaram o denunciado em uma bicicleta, que ao perceberem a aproximação dos militares, abandonou o veículo e tentou fugir por uma rua estreita. Ato contínuo, o denunciado foi capturado e abordado pelos policiais, sendo realizado busca pessoal, na qual foram encontradas duas porções de substância entorpecente, aparentemente conhecida como “OXI”, em uma de suas mãos. Diante disso, foi conduzido e apresentado a autoridade policial, assim como o objeto apreendido, para os procedimentos legais.

Em
razões recursais (ID 26167273),
a defesa pugna,
preliminarmente
, nulidade da busca pessoal por ausência de fundadas suspeitas.

No
mérito
, requer a absolvição do apelante, sob a alegação de ausência de provas da autoria e materialidade.

Subsidiariamente, suplica pela desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06, em razão da ínfima quantidade de drogas encontrada.

Em
contrarrazões (ID 26167287)
, o digno representante ministerial, requer o conhecimento do recurso, mas que lhe seja
negado provimento
.

Nesta instância superior, a Douta Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão Gonçalves,
manifesta-se pelo CONHECIMENTO e no MÉRITO pelo IMPROVIMENTO do Recurso de Apelação, interposto pela DPE, em favor do Acusado/Apelante JOAO DA SILVA FIGUEIREDO, para ser mantida a Sentença condenatória, em seu inteiro teor.

É o relatório.

À douta revisão,

com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso
.

1. Preliminares.

1.1. Nulidade da busca pessoal. Ausência de fundadas suspeitas.

A defesa pugna,
preliminarmente
, nulidade da busca pessoal por ausência de fundadas suspeitas.

Não se vislumbra, entretanto, no ato questionado, qualquer mácula ou vício que possa ensejar censura ou irregularidade causadora da ilicitude ou da nulidade pretendida.

O ordenamento jurídico prevê a possibilidade de busca pessoal independentemente de mandado quando houver fundada suspeita de que o indivíduo esteja na posse de objetos ilícitos ou constitutivos de corpo de delito. No presente caso, há elementos concretos que justificam a legalidade da abordagem e afastam qualquer vício procedimental.

Consoante prova angariada, os policiais militares estavam de serviço, durante ronda ostensiva, quando avistaram o denunciado em uma bicicleta, que ao perceberem a aproximação dos militares, abandonou o veículo e tentou fugir por uma rua estreita. Ato contínuo, o réu foi capturado e abordado pelos policiais, sendo realizado busca pessoal, na qual foram encontradas duas porções de substância entorpecente, aparentemente conhecida como “OXI”, em uma de suas mãos.

A versão defensiva, portanto, de ilicitude de prova, revela-se em todo descabida.

Acerca da busca pessoal, dispõe o artigo 244, do Código de Processo Penal:

“
Artigo 244 - A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver
fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.” (Grifei)

A fundada suspeita é um requisito fundamental para tornar legal a busca pessoal, desta feita, apesar de ser um termo vago e subjetivo, a atitude do suspeito pode ser das mais variadas formas, sendo preciso levar em consideração o comportamento do indivíduo para se chegar à descoberta de um delito cometido por ele.

A busca pessoal, portanto, não se mostrou abusiva ou ilegal, pois não se pautou em elementos subjetivos, mas em dados concretos indicativos da necessidade da revista pessoal, diante de indicativos de comercialização de drogas no local, tanto diante do relato dos populares, como em face da conduta do réu durante a abordagem, ao tentar evadir-se do local, no entanto, sem sucesso.

No édito condenatório, a tese foi rechaçada pelo Juízo. Colaciono depoimento das testemunhas policiais militares:

“(...) a testemunha Deivyson Jean Lima dos Santos, policial militar, que atuou na diligência, relatou “Que estavam em rondas na moto quando ele vinha da 17 ele avistou a guarnição, ele desceu da bicicleta e tentou se evadir para um beco, uma alameda; que fizeram uma abordagem nele e foi encontrada 2 porções de Oxi. (...) que abordaram o acusado após ele se assustar com a guarnição”.

Por seu turno, a testemunha RAIMUNDO CARLOS DIAS PEIXOTO, policial militar, afirmou que que avistaram o acusado na Tv. 17 e que durante a abordagem ele tentou esconder entre os dedos 2 porções semelhantes a Oxi. Destacou que as porções estavam em um saco plástico, que não recorda direito, mas eram duas porções de Oxi. (...)”

Nesses termos, não há como reconhecer a suscitada nulidade pela falta de justa causa na abordagem policial, haja vista não haver quaisquer irregularidades que maculem as provas obtidas ao longo da instrução processual.

Inocorreu, no presente caso, qualquer ilegalidade na apreensão da droga, inexistindo assim prova obtida por meio ilícito, de vez que há elementos seguros a legitimar a ação policial, avaliados pela discricionariedade de seus agentes na identificação de situações suspeitas relativas à indícios da prática de crime.

Nesta senda de raciocínio, inclusive, é a recente decisão da Suprema Corte de Justiça:

“Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão que não conheceu dos Embargos de Divergência opostos contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta CORTE. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Existência de fundadas razões o ingresso em domicílio, com a consequente validade das provas delas obtidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 330 do RISTF cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 4. Demonstrada a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos através da indicação de paradigma que comprove eventual dissenso interpretativo com o acórdão impugnado, está atendido o pressuposto básico para o conhecimento dos Embargos de Divergência. 5. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 6.
O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito
. Precedentes. 7.
A fuga para o interior do imóvel ao perceber a aproximação dos policiais militares, que realizavam patrulhamento de rotina na região, evidencia a existência de fundadas razões para a busca domiciliar, que resultou na apreensão de “1362 (mil, trezentos e sessenta e duas) pedras de substância análoga ao crack, pesando 478g (quatrocentos e setenta e oito gramas), 450 (quatrocentos e cinquenta) gramas de substância análoga à maconha e 1212 (mil duzentos e doze) pinos de substância popularmente conhecida como cocaína, pesando aproximadamente 788g (setecentos e oitenta e oito gramas), gramas)”, conforme descrito na denúncia. 8. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime
, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. IV. DISPOSITIVO 9. Agravo Regimental provido para julgar PROCEDENTES os Embargos de Divergência. ________ Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5º, XI. Jurisprudência citada: RE 1.468.558 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje 03/12/2024; RE 1.491.517, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, Dje 28/11/2024; RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024; RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020; RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016; HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009. (STF - RE 1492256 AgR-EDv-AgR - Órgão julgador: Tribunal Pleno - Relator(a): Min. EDSON FACHIN - Redator(a) do acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES - Julgamento: 17/02/2025 - Publicação: 06/03/2025).”
(grifei)

E, ainda:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA PROVA. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADAS RAZÕES EVIDENCIADAS. RÉU EM ATITUDE SUSPEITA, EM VEÍCULO COM A DESCRIÇÃO EXATA FORNECIDA EM DENÚNCIAS PRÉVIAS. ABORDAGEM QUE RESULTOU NA APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS.

1. A despeito de nos crimes permanentes o estado de flagrância se protrair no tempo, tal circunstância não é suficiente, por si só, para justificar busca veicular desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos e seguros de que, naquele momento, dentro do veículo, encontra-se uma situação de flagrância.

2. Consoante entendimento desta Corte Superior, "[a]s circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude 'suspeita', ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente" (HC n. 598.051/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe 15/3/2021).

3. De fato, tendo os agentes policiais visualizado o paciente, em atitude suspeita, porquanto estaria entrando e saindo de um estacionamento em um veículo com a descrição exata fornecida em denúncias prévias, tem-se por justificada a abordagem, que resultou na apreensão de expressiva quantidade droga, não se constatando, de fato, a apontada ilicitude, uma vez que a revista foi motivada por critérios objetivos, nos termos do art. 240, § 2º, do CPP.

4. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.084.755/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 24/5/2024.)”

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. SUPOSTA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O habeas corpus não se presta à apreciação de alegações que buscam a absolvição ou desclassificação de crime, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. Precedentes.

2. As instâncias ordinárias ofertaram fundamentos concretos para a condenação pelo crime de tráfico de drogas, notadamente as circunstâncias do caso, a localização das drogas, a forma de acondicionamento e os apetrechos para fracionamento, razão pela qual inviável a absolvição pretendida.

3. No que se refere à busca pessoal, não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, amparados que estão pelo Código de Processo Penal, para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, como no caso, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da medida, o que não se verificou no caso.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 882.712/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024.)”

Portanto,
rejeito a preliminar arguida
.

2. Mérito.

2.1. Da almejada absolvição por ausência de provas.

No
mérito
, requer a absolvição do apelante, sob a alegação de ausência de provas da autoria e materialidade.

Não tem razão o apelante.

Não é esse entendimento, contudo, que emerge da análise do conjunto probatório existente, já que as provas produzidas durante o inquérito policial, foram satisfatoriamente confirmadas durante a instrução processual, o que, a meu ver, mostram-se suficientes para embasar um decreto condenatório em desfavor da recorrente.

Quanto à materialidade do delito de tráfico, há Boletim de Ocorrência (ID 26167207 – Pág. 6/21) e o Laudo nº: 2024.01.004057-QUI Análise de Droga De Abuso - Definitivo (ID 26167243 – Pág. 131), atestando: “
(...) 2 - DO MATERIAL: Tratam-se de dois invólucros contendo substância petrificada amarelada, confeccionados em pedaços de plástico cinza, pesando com embalagens, 0,9 gramas. 3 - DOS EXAMES: A substância foi submetida a exames macroscópicos e aos testes químicos de Scott e Scott modificado, e através da análise de FTIR (Espectrocospia no infravermelho por transformada de Fourier). 4 - DO RESULTADO: POSITIVO para a substância química Benzoilmetilecgonina, princípio ativo da COCAÍNA. (...)”.

No que concerne à autoria, as testemunhas, policiais militares, ouvidas em sede judicial, assim relataram:

A testemunha Deivyson Jean Lima dos Santos, policial militar, que atuou na diligência, relatou
“Que estavam em rondas na moto quando ele vinha da 17 ele avistou a guarnição, ele desceu da bicicleta e tentou se evadir para um beco, uma alameda; que fizeram uma abordagem nele e foi encontrada 2 porções de Oxi. (...) que abordaram o acusado após ele se assustar com a guarnição”.

A testemunha RAIMUNDO CARLOS DIAS PEIXOTO, policial militar, afirmou
que avistaram o acusado na Tv. 17 e que durante a abordagem ele tentou esconder entre os dedos 2 porções semelhantes a Oxi. Destacou que as porções estavam em um saco plástico, que não recorda direito, mas eram duas porções de Oxi.

É relevante destacar que, no âmbito dos crimes de tráfico de drogas,
os depoimentos dos agentes policiais são prova válida para embasar a condenação, desde que prestados de forma coerente e sob o crivo do contraditório, como se deu no presente caso
.

A jurisprudência pátria tem reiteradamente reconhecido a idoneidade da palavra de policiais, sobretudo quando inexistem indícios de suspeição ou divergências nas versões apresentadas.

Ora, o acervo probatório acostado aos autos é suficiente para caracterizar a presença da autoria e da materialidade do delito. A prova inquisitorial foi devidamente comprovada/corroborada pela prova judicial.

Destarte, restaram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime narrado na denúncia, devendo ser aplicado ao caso o princípio do livre convencimento motivado, pelo que,
julgo improvido
, neste ponto, o apelo interposto.

2.2. Da desclassificação para o crime previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/2006 ou para o crime do §3º, art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

Subsidiariamente, suplica pela desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06.

A defesa, requer a desclassificação para o §3º do art. 33 da Lei 11.343/2006, vez que os entorpecentes se destinavam ao consumo do apelante e de sua companheira.

Contudo,
razão não assiste à defesa
.

O art. 28 da Lei nº 11.343/2006 tipifica a conduta daquele que adquire, guarda, tem em depósito, transporta ou traz consigo, para consumo pessoal,
drogas
sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Para a diferenciação entre
tráfico
de
drogas
e uso pessoal, o §2º do referido dispositivo estabelece que:

"Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à (i) natureza e à quantidade da substância apreendida, (ii) ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, (iii) às circunstâncias sociais e pessoais, (iv) bem como à conduta e aos antecedentes do agente."

No caso concreto, os elementos de prova dos autos não permitem a
desclassificação
para posse de
drogas
para consumo próprio.

Isso porque, conforme o laudo toxicológico definitivo (ID 26167207), foi apreendida expressiva
quantidade
de
COCAÍNA pesando 0,9 gramas
, prontas para serem comercializadas, o que indica claramente que as substâncias eram destinadas ao comércio ilícito.

O STJ já firmou entendimento de que a
quantidade
e a forma de acondicionamento da droga são elementos fundamentais para caracterizar o
tráfico
. Nesse sentido:

"DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS CONSISTENTES DE DIFUSÃO ILÍCITA. REINCIDÊNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. Caso em exame1. Habeas corpus impetrado em favor de acusado condenado por tráfico de drogas e corrupção ativa, buscando a desclassificação do crime para porte de drogas para uso próprio, ou a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a condenação por tráfico de drogas, com base em provas que indicam a prática de tráfico, incluindo a apreensão de drogas embaladas para venda e a tentativa de suborno a policiais.

II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte de drogas para uso próprio, considerando as circunstâncias da apreensão e as provas apresentadas.

4. Outra questão em discussão é a possibilidade de aplicação da minorante do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, ao paciente.

III. Razões de decidir

5. A desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte de uso próprio não é cabível, pois as circunstâncias da apreensão indicam a prática de tráfico, como a forma de acondicionamento das drogas
e a tentativa de suborno.

6. A aplicação da minorante do tráfico privilegiado é inviável, pois o paciente é reincidente, o que impede a concessão do benefício.

7. O habeas corpus não é a via adequada para reexame de provas e fatos, sendo inviável a análise de alegações que demandem revolvimento do conjunto fático-probatório.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem não conhecida.

Tese de julgamento: "1. A desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte de uso próprio não é cabível quando as circunstâncias da apreensão indicam a prática de tráfico. 2. A aplicação da minorante do tráfico privilegiado é inviável para réu reincidente. 3. O habeas corpus não é a via adequada para reexame de provas e fatos."

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; Código Penal, art. 333.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 535.063/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, Terceira Seção, julgado em 10/6/2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 27/3/2020. (HC n. 846.304/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)"
destaquei

Ademais, o fato do réu ser usuário de
drogas
não é impeditiva de que, ao mesmo tempo, exerça a traficância, pois uma conduta não exclui a outra. Até porque o
tráfico
, por parte de usuários é muito comum, em razão de facilitar a manutenção do vício, vale dizer, o ganho pecuniário necessário para sustentá-lo.

Outro ponto relevante é o contexto em que a droga foi apreendida.

Conforme os autos, os policiais militares estavam em ronda naquela localidade, momento em que foram avistados pelo apelante que estava pilotando uma bicicleta, abandonando-a no caminho e seguindo correndo por uma rua estreita a fim de fugir dos agentes de segurança pública.

Ademais, não foram apreendidos instrumentos típicos de uso pessoal, como cachimbos ou outros objetos relacionados ao consumo da droga.

Além disso, os depoimentos colhidos em juízo indicam que o apelante não comprovou ser dependente químico, limitando-se a alegar que as drogas eram dele.

Assim, diante da
quantidade
de droga, da forma de acondicionamento, do contexto da apreensão e da ausência de provas concretas de que o réu seja apenas usuário, afasta-se a tese de
desclassificação
para o crime do art. 28 da Lei de
Drogas
.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença penal condenatória exarada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Soure/PA, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 14 de agosto de 2025.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/08/2025